Tribunal: TJPA
Processo: 0803874-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803874-09.2019.8.14.0040

APELANTE: REGINALDO CLAUDIO DA SILVA

APELADO: DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por DISVECO LTDA. e TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença de improcedência em ação indenizatória fundada em alegado vício oculto em veículo automotor, reconhecendo cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de complementação da prova pericial.

2.

As agravantes sustentam nulidade do julgamento monocrático, suficiência da prova técnica produzida, inexistência de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da concessionária e decadência do direito do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (iii) saber se ocorreu decadência do direito do consumidor em razão do prazo previsto no art. 26 do CDC; e (iv) saber se o indeferimento da complementação da perícia judicial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando fundado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque o agravo interno possibilita o controle colegiado da decisão.

5.

A concessionária possui legitimidade passiva, pois a pretensão autoral decorre de alegada falha nos serviços de revisão e diagnóstico prestados pela rede autorizada, sendo aplicável a teoria da asserção.

6.

A controvérsia envolve suposto vício oculto de manifestação progressiva, razão pela qual o prazo decadencial do art. 26 do CDC somente se inicia com a ciência inequívoca da origem e extensão do defeito, circunstância ainda controvertida nos autos.

7.

O indeferimento imotivado da complementação da perícia judicial, diante da existência de questões técnicas relevantes não suficientemente esclarecidas no laudo pericial, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

A sentença de improcedência fundamentou-se substancialmente na prova pericial impugnada pela parte autora, circunstância que impõe a complementação da instrução probatória antes do julgamento definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 2. A concessionária integrante da rede autorizada possui legitimidade passiva para responder por alegada falha em serviços de revisão e diagnóstico de veículo automotor. 3. Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial do art. 26 do CDC inicia-se com a ciência inequívoca da origem e extensão do defeito. 4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de complementação de perícia essencial ao esclarecimento da controvérsia técnica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 477, §§ 1º e 2º, 932, IV e V, e 1.021; CDC, art. 26, § 3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1942598/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803874-09.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: DISVECO LTDA.

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: REGINALDO CLAUDIO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DISVECO LTDA. e TOYOTA DO BRASIL LTDA contra decisão monocrática de minha lavra que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para realização de complementação da prova pericial, nos termos da fundamentação apresentada.

Narrou que, após a revisão de 40.000km, foi identificado grande vazamento de óleo, sendo que a Canopus Ltda informou que se tratava de falha do mecânico que havia deixado um parafuso do cater aberto. Aduz que na revisão de 50.000km o carro ainda estava na garantia e o autor informou dos problemas, porém a Canopus informou que estava tudo normal.

Alega que, em 29/12/2018, estando o barulho insuportável, retornou a Canopus e finalmente fora relatado que poderia ser um problema de bico. Foi informado que o problema não tinha como ser diagnosticado, pois até então a Canopus Parauapebas não era agente autorizado para proceder com as revisões, sendo somente agente de vendas e não de mecânica da Toyota Brasil.

Aduz que o veículo fora enviado para a Canopus de Marabá e que, para informar o correto diagnostico só poderia ser feito com a abertura do motor, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), vez que o veículo não estava mais na garantia. Narra o autor que ligou para a segunda requerida (Toyota) - protocolo de atendimento nº 987588 - uma vez não era devido a cobrança de valor algum, pois o diagnóstico do problema poderia ter sido feito dentro do prazo da garantia se a CANOPUS/Parauapebas informasse que o veículo deveria ir para a filial de Marabá, no entanto, fora omissa quanto ao fato.

Ao final, foi requerida a substituição do veículo, indenização por danos materiais no valor de R$ 85,96 e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Com a petição inicial, juntou: Laudo de avaliação de 25/03/2019 (ID 9970841); Registro de Plano de Manutenção (ID 9970842); Orçamento de motor novo (ID 9970842); e Ordens de Serviço (ID 9970844; 9970845; 9970846; 9970847).

Contestação da Requerida DISVECO LTDA no ID 16320100, no qual argumentou que não possui nenhuma responsabilidade, pois somente prestou serviços de assistência técnica, tendo o consumidor comprado o veículo de terceiros. Informou que o veículo possuía garantia contratual de 36 (trinta e seis meses), tendo expirado em 08/01/2018 e após o término da garantia fornecida pela fabricante o consumidor percorreu mais de 26.000 (vinte e seis mil) quilômetros, razão pela qual não há que se falar em vício no produto.

Aduziu que o alegado problema no motor do veículo não é oriundo de suposta falta de óleo no motor ocorrido em 04/2016, uma vez que o veículo rodou até dezembro de 2018, ou seja, por 2 anos e 8 meses e mais 36.067 (trinta e seis mil e sessenta e sete) quilômetros, sem apresentar qualquer barulho no motor.

Contestação da Requerida TOYOTA DO BRASIL LTDA no ID 16754414, na qual argumentou que: o autor adquiriu veículo usado junto à terceiro, fabricado em 2014, com mais de 02 anos de uso; o reporte sobre “vazamento de óleo” na revisão de 40.000km foi feito pelo antigo proprietário, e o autor sequer esteve presente na ocasião; nenhuma anormalidade no motor foi reclamada na revisão de 50.000km nem nas passagens seguintes pela concessionária; a 1ª vez que foi reportado “barulho no motor”, o veículo estava com mais de 04 anos de uso e 81.565km rodados, fora da garantia; o autor não autorizou a abertura do motor para diagnóstico, e, quando autorizou, se recusou a autorizar o reparo e receber o veículo; em nenhum momento, o veículo ficou por mais de 30 dias aguardando diagnóstico ou reparo, tampouco por vício de fabricação, não tendo o autor sofrido qualquer dano atribuível a conduta das acionadas.

Réplica à Contestação da Requerida DISVECO LTDA no ID 17521390.

Decisão de Saneamento no ID 30618363.

Embargos de Declaração opostos pela Requerida DISVECO LTDA no ID 30923085 e pela Requerida TOYOTA DO BRASIL LTDA no ID 31240859.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração no ID 32555020.

Decisão no ID 41851877, no qual os embargos foram conhecidos e julgados procedentes. Na mencionada decisão, entre outras deliberações, foi determinada a correção do valor da causa de R$ 92.885, 54 (noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 135.723,96 (cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), bem como o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento), para o Requerente e para a Requerida Toyota do Brasil Ltda.

Laudo Pericial no ID. 17017102

A Requerida DISVECO LTDA apresentou Impugnação ao Laudo Pericial (ID. 17017116).

A Requerida TOYOTA DO BRASIL LTDA apresentou Manifestação ao Laudo Pericial (ID 17017121).

O autor REGINALDO CLÁUDIO DA SILVA também apresentou manifestação ao Laudo Pericial judicial (ID.17017124), requerendo expressamente perícia complementar, bem como juntou a perícia particular, atestando que o carro está sofrendo danos causados pela falta de cuidado e de procedimentos corretos para manutenção pela apelada.

Sobreveio
SENTENÇA id. 17017134
que julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que a garantia contratual havia expirado antes da manifestação formal do defeito, que as revisões não seguiram corretamente o plano de manutenção estipulado pela fabricante e que os laudos periciais afastaram a hipótese de vício de fabricação. Concluiu-se que o dano decorreu da má manutenção, isentando as rés de responsabilidade. Vejamos:

Pelo que consta dos autos, é forçoso reconhecer inexiste vício de fabricação ou do serviço, atrelado ao dano no motor, sendo que as avarias ocorreram pelas manutenções executadas fora do estipulado pelo fabricante, razão pela qual a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos constantes da inicial é medida que se impõe.

Por consequência, uma vez não foi demonstrado o ato ilícito, incabível o dever de indenizar por danos materiais e morais.

ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Embargos opostos pelo autor alegando omissão, os quais foram rejeitados pelo juiz a quo.

Inconformado, o autor interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO,
em PRELIMINAR, o a apelante alega a nulidade da sentença, por entender que houve omissão no julgamento, já que o juízo deixou de se manifestar sobre um dos pedidos constantes na petição inicial: a responsabilização da requerida pela má conservação do veículo enquanto sob sua guarda.

Sustenta que esse ponto foi devidamente suscitado e reiterado ao longo do processo, inclusive em sede de embargos de declaração, mas permaneceu sem apreciação, o que configura ausência de prestação jurisdicional.

Além disso, afirma que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de complementação da perícia judicial, mesmo após a demonstração de que os quesitos apresentados pelas partes não foram adequadamente respondidos no laudo técnico. Alega que a matéria envolve aspectos técnicos complexos e que a ausência dessa prova comprometeu a elucidação dos fatos e a ampla defesa.

No mérito, alega que houve falha na prestação de serviço pelas rés, especialmente quanto ao erro de diagnóstico nas revisões realizadas enquanto o veículo ainda estava na garantia. Afirma que o defeito no motor poderia ter sido identificado e corrigido com antecedência, se houvesse atuação diligente por parte das empresas. Ressalta que a concessionária onde ocorreram as revisões não possuía autorização para realizar serviços mecânicos, o que agrava a conduta omissiva.

Defende que não se aplica a excludente de culpa exclusiva do consumidor, pois o pequeno atraso na revisão de 40.000 km não justifica o agravamento do dano, que decorreu de falhas técnicas das requeridas. Argumenta que o laudo pericial confirmou a existência de erro de diagnóstico, o qual impediu a solução do problema dentro do prazo da garantia.

Por fim, reitera que houve dano moral em razão da frustração da legítima expectativa quanto à qualidade do produto e dos transtornos sofridos, e pede o reconhecimento da responsabilidade civil pela deterioração do veículo enquanto sob custódia da concessionária.

Ao final requer:

• Reconhecimento da nulidade da sentença por omissão e cerceamento de defesa;

• Subsidiariamente, reforma da sentença para:

o Reconhecer a falha na prestação de serviço pelas rés, e condenar as rés à substituição do motor ou do veículo;

o Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais;

o Reconhecer a responsabilidade pela má conservação do veículo enquanto sob a guarda da concessionária.

CONTRARRAZÕES da Disveco Ltda id. 17017155 alegando da ilegitimidade passiva da Apelada, com extinção do feito em relação a ela e alternativamente, o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

CONTRARRAZÕES da Toyota defende a manutenção integral da sentença de improcedência, afirmando que não houve vício de fabricação nem falha na prestação de serviço que justifiquem a responsabilização pelo dano ao motor do veículo adquirido pelo apelante.

Pugna pelo desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA EM SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegado defeito no motor de veículo automotor, decorrente de falha na prestação de serviço de revisão técnica, supostamente não detectado enquanto vigente a garantia contratual. O juízo de origem entendeu inexistente vício de fabricação ou falha de serviço, apontando como causa dos danos a má manutenção do veículo. A parte autora requereu, sem êxito, a complementação da perícia judicial e apontou omissão na sentença por ausência de apreciação de pedido específico relacionado à depreciação do veículo durante permanência sob custódia da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença por ausência de enfrentamento de pedido referente à depreciação do veículo sob guarda da concessionária; (ii) determinar se o indeferimento do pedido de complementação da perícia técnica caracterizou cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de enfrentamento de pedido referente à depreciação do bem, alegadamente causada durante a posse da concessionária, não configura omissão, pois não houve formulação expressa desse pedido na petição inicial, caracterizando inovação recursal ao ser apresentado apenas após o laudo pericial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a inovação recursal em sede de apelação, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso, motivo pelo qual a preliminar de nulidade da sentença por omissão deve ser rejeitada.

5. Por outro lado o indeferimento imotivado do pedido de complementação da perícia judicial, diante da existência de pontos técnicos relevantes não suficientemente esclarecidos no laudo original, configura cerceamento de defesa, especialmente considerando que a improcedência do pedido se fundamentou exclusivamente na prova pericial incompleta.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da sentença proferida com base em laudo técnico inconclusivo, quando o juiz indefere pedido de esclarecimento ou complementação pericial previamente formulado, em afronta ao art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre pedido não formulado expressamente na petição inicial configura inovação recursal e não enseja nulidade da sentença por omissão.

2. O indeferimento imotivado de prova técnica essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3. A perícia judicial, quando impugnada por omissão de quesitos relevantes, deve ser complementada, sob pena de nulidade do julgamento que se baseie exclusivamente em suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, §§ 1º e 2º; arts. 926, §1º; 932, IV e V, “a”; 1.022; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1942598/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; TJ-RJ, APL 0249288-32.2017.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 08.05.2019.

A DISVECO LTDA. interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão não poderia ter sido proferida de forma monocrática e requer sua reforma com base no princípio da colegialidade e na suficiência da prova técnica já produzida.

Em preliminar, a agravante alega ilegitimidade passiva, pois não vendeu o veículo ao autor, atuando apenas como prestadora de serviços autorizada. Também aponta decadência do direito de ação, pois o defeito foi constatado mais de 90 dias antes do ajuizamento da demanda, prazo previsto no CDC para vícios aparentes em produtos duráveis.

No mérito, afirma que os quesitos apresentados pelo autor já foram respondidos pela perícia e documentos dos autos, não havendo necessidade de nova prova técnica. Argumenta que o juiz é o destinatário final das provas e que não houve cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. (27519651 - Apelação)

A TOYOTA DO BRASIL LTDA. interpôs Agravo Interno defendendo que a sentença foi devidamente fundamentada com base em provas documentais e técnicas, especialmente laudos periciais que afastam qualquer responsabilidade da fabricante.

A agravante argumenta que não houve vício de fabricação no veículo e que o dano ao motor decorreu da má utilização do produto, com descumprimento reiterado do plano de manutenção por parte do consumidor.

Reforça que a perícia comprovou que o desgaste no motor foi causado por uso prolongado com óleo degradado, e não por falha de fabricação ou erro da rede autorizada.

Dessa forma, a Toyota requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, seu julgamento pelo colegiado, para restabelecimento da sentença de improcedência. Alega que a decisão monocrática contrariou os elementos dos autos e que não há nulidade processual, sendo indevida qualquer responsabilização da fabricante (27677147 - Petição).

REGINALDO CLÁUDIO DA SILVA, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno da Toyota, defendendo a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência.

Alega cerceamento de defesa, pois o juiz de 1º grau indeferiu injustificadamente o pedido de complementação da perícia, mesmo diante de omissões relevantes no laudo judicial.

Argumenta que a prova técnica é essencial para o deslinde da causa, tratando-se de matéria fática, e requer o retorno dos autos à origem para análise completa das provas.

Determinei a intimação da parte agravada para regularizar sua representação processual, mediante juntada da procuração dos advogados subscritores da petição de Id. 29969703 (Helder Igor Sousa Gonçalves e Raissa Marques de Lima Pinheiro). Também deverá esclarecer se os advogados Neizon Brito Sousa, Vanderlei Almeida Oliveira e Abraunienes Faustino de Sousa permanecem constituídos nos autos.

Helder Igor Sousa Gonçalves, advogado inscrito na OAB/PA nº 16.834-B, substabeleceu, com reserva de poderes, à advogada Raissa Marques de Lima Pinheiro, OAB/PA nº 38.250, os poderes que lhe foram conferidos por Reginaldo Claudio da Silva nos autos do processo nº 0803874-09.2019.8.14.0040, em trâmite na 3ª Turma de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Agravos Internos interpostos por DISVECO LTDA. e TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Insurgem-se as agravantes contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por REGINALDO CLÁUDIO DA SILVA para anular a sentença de improcedência, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de complementação da prova pericial.

Sustentam, em síntese, a
impossibilidade de julgamento monocrático da apelação
, a
suficiência da prova técnica produzida nos autos
, a inexistência de cerceamento de defesa, bem como a necessidade de restabelecimento da sentença de improcedência.

A agravante DISVECO LTDA., ainda, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e decadência do direito alegado pelo autor.

As insurgências, todavia, não merecem acolhimento.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Inicialmente, não procede a alegação de violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação.

A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao disposto no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza o relator a decidir singularmente recurso quando a matéria estiver em conformidade com entendimento dominante dos tribunais superiores ou com jurisprudência consolidada sobre o tema.

No caso concreto, a decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento reiteradamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade da sentença proferida com fundamento em prova técnica insuficiente, quando indeferida, sem fundamentação adequada, a complementação da perícia requerida pela parte interessada.

A propósito, o próprio agravo interno constitui instrumento processual apto à submissão da matéria ao órgão colegiado, circunstância que afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade ou de prejuízo às partes.

Também não prosperam as preliminares suscitadas pela agravante DISVECO LTDA.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhida, porquanto o autor atribui à agravante responsabilidade decorrente da prestação dos serviços de revisão e diagnóstico do veículo objeto da demanda, realizados em concessionária integrante da rede autorizada da fabricante. Assim, à luz da teoria da asserção, mostra-se presente a pertinência subjetiva necessária à permanência da agravante no polo passivo da lide.

Eventual discussão acerca da efetiva responsabilidade civil da requerida confunde-se com o mérito da controvérsia e deverá ser apreciada após a adequada instrução processual.

DA DECADÊNCIA

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prejudicial de decadência deve ser apreciada de ofício, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

No entanto, não merece acolhimento a tese suscitada pelas agravantes.

A controvérsia instaurada nos autos não versa sobre vício aparente ou de fácil constatação, mas sobre alegado vício oculto, de manifestação gradual e persistente, relacionado à falha mecânica no motor do veículo e à suposta inadequação dos serviços de revisão e diagnóstico realizados pela rede autorizada.

Conforme narrado pelo autor, os problemas mecânicos teriam se manifestado progressivamente ao longo do tempo, sem solução definitiva, mesmo após sucessivas revisões realizadas em concessionária autorizada, circunstância que evidencia a natureza não ostensiva do defeito apontado.

Nessas hipóteses, o prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor não se inicia da entrega do produto ou do primeiro surgimento de indícios do problema, mas da ciência inequívoca da extensão e da origem do vício, especialmente quando se trata de defeito de difícil constatação.

Nesse sentido, dispõe o art. 26, §3º, do CDC que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

No caso concreto, verifica-se que a própria origem do dano e sua efetiva causa constituem objeto central da controvérsia e dependem justamente da complementação da prova pericial determinada na decisão agravada, não sendo possível reconhecer, de forma inequívoca, a ocorrência da decadência nesta fase processual.

Além disso, os elementos constantes dos autos indicam que o alegado defeito não foi adequadamente solucionado pelas rés, havendo notícia de sucessivos retornos do veículo à concessionária e de reiteradas reclamações relacionadas ao funcionamento do motor, circunstâncias incompatíveis com a tese de estabilização do vício em momento certo e determinado.

Dessa forma, rejeita-se a prejudicial de decadência arguida pelas agravantes.

Superadas tais questões, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de complementação da prova pericial formulado pela parte autora.

E, nesse ponto, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

A parte autora requereu a realização de perícia complementar para elucidar pontos controvertidos e inconclusivos do laudo técnico anteriormente produzido, especialmente no tocante à origem e à causa dos danos verificados no motor do veículo. A negativa desse pedido, sem justificativa técnica idônea, comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

No caso sub judice, verifico que o juízo a quo indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial formulado pelo autor, sob o fundamento de que os documentos constantes nos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento (ID. 17017129). Posteriormente, na sentença, esse entendimento foi reiterado, afastando-se a necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais.

Ocorre que a matéria submetida à apreciação judicial — consistente em falha mecânica em motor de veículo automotor, responsabilidade por eventual erro de diagnóstico em revisões periódicas e alegada omissão quanto à informação de que a concessionária não era credenciada para execução de serviços mecânicos autorizados pela fabricante — demanda, inequivocamente, conhecimento técnico especializado, cujo adequado esclarecimento depende de análise pericial aprofundada, conclusiva e suficientemente fundamentada.

Consta dos autos que o autor apresentou quesitos relevantes relacionados à origem do barulho no motor, à possível relação entre o dano constatado e o alegado diagnóstico tardio, bem como à eventual falha de orientação quanto à oficina adequada para manutenção do veículo, pontos que não foram enfrentados de forma satisfatória no laudo pericial apresentado (ID. 17017102).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento de prova pericial essencial ao esclarecimento da controvérsia configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a improcedência do pedido decorre exatamente da insuficiência probatória apontada pelo magistrado. Nesse sentido:

“Há cerceamento de defesa se o magistrado conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte, e o pedido é julgado improcedente justamente por falta de provas.”
(STJ - AgInt no REsp 1942598/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

No mesmo sentido:

“Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.”
(STJ - AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Outrossim, a pretensão deduzida pelo apelante encontra amparo expresso no artigo 477, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:

“§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

A inobservância desses comandos legais caracteriza cerceamento de defesa, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

“Na espécie, a sentença foi proferida sem que tenha sido oportunizado às partes se manifestarem acerca do laudo pericial produzido nos autos. (...) Evidencia-se, assim, error in procedendo e o consequente cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.”
(TJRJ - APL 0249288-32.2017.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 08/05/2019)

“Ausência de manifestação do Perito, após a apresentação do laudo pericial, sobre os esclarecimentos requeridos pela parte ré. (...) Cerceamento de defesa. Sentença que se anula.”
(TJRJ - APL 0001856-47.2014.8.19.0052, Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2023)

Com efeito, a sentença recorrida fundamentou a improcedência dos pedidos essencialmente nas conclusões do laudo técnico judicial, reputando inexistente vício de fabricação ou falha na prestação do serviço. Todavia, ao mesmo tempo em que se apoiou decisivamente na perícia produzida, o magistrado deixou de oportunizar a complementação da prova requerida pela parte autora para esclarecimento de pontos técnicos relevantes e potencialmente determinantes para o deslinde da controvérsia.

Tal circunstância evidencia inequívoco cerceamento de defesa, pois a parte foi privada da possibilidade de esclarecer inconsistências e omissões da principal prova utilizada para embasar o julgamento de improcedência.

Não se desconhece que o magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias. Contudo, essa prerrogativa não autoriza o indeferimento imotivado de prova técnica essencial ao esclarecimento da controvérsia, especialmente em demandas cuja solução depende, substancialmente, de conhecimento especializado.

No presente caso, a complementação da perícia mostrava-se imprescindível para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, sobretudo diante da complexidade técnica da matéria e das impugnações específicas apresentadas pela parte autora.

Desse modo, a sentença de mérito proferida com fundamento em laudo técnico incompleto, sem observância do procedimento previsto no art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC, revela-se nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise aprofundada das demais questões meritórias suscitadas pelas partes, as quais deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular complementação da instrução probatória.

Ausentes, portanto, argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Agravos Internos interpostos por DISVECO LTDA. e TOYOTA DO BRASIL LTDA. e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática

É como voto.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026